Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-72.2020.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000892-72.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WANDERSON JUNIOR CURVO - CPF: 023.057.191-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA ARAUJO LEAL - CPF: 058.614.963-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO - ACESSO A DADOS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – PEDIDOS DE NULIDADE DA SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS – ACESSO AOS DADOS TELEFINICOS – NULIDADE RECONHECIDA PELO JUIZ DA CAUSA – SENTENÇA FUNDADA EM OUTRAS PROVAS - FONTE INDEPENDENTE E AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – REJEITADA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APREENSÃO DE MACONHA FRACIONADA EM PORÇÕES MENORES [PRONTAS PARA A VENDA] E MAIORES – BALANÇA DE PRECISÃO – EMBALAGENS PLÁSTICAS – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – CONFIRMAÇÃO DA MERCANCIA – OFERECIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA PARA EVITAR BUSCA DOMICILIAR E PRISÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE CHEQUE E DINHEIRO EM ESPÉCIE
- PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

A
“Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas [...] a partir de outra contaminada por ilicitude original”
(STJ, AgRg no HC 695.815/SP), porém a
ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados
“por efeito de repercussão causal”
(STF, RHC 90.376/RJ).

A fonte independente é aquela
“
que a prova obtida ‘aparenta’ ser derivada de outra, reputada ilícita, porém, em melhor e mais detida análise, deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita
. Deve ser validada. (...).
O importante em relação à prova advinda de fonte independente é a consideração de que, mesmo conectada, de algum modo, à prova ilícita, ela poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 928).

“
A condenação do acusado não se baseou [...] nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
(STJ, AgRg no REsp 1853702/RS).

“Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que
[...] a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado.
"
(STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF).

“
A despeito da ilegalidade na obtenção de informações resguardadas por sigilo legal diretamente pela autoridade policial, em razão da apreensão do aparelho celular do agente quando de sua prisão em flagrante, ou seja, sem que o acesso aos dados protegidos tenha sido submetido ao crivo judicial, na hipótese dos autos o decreto condenatório foi subsidiado por outros elementos de provas capazes de, por si sós, demonstrar a autoria delitiva imputada ao apelante
. Provadas a autoria e a materialidade delitivas deve ser mantida a condenação do apelante.”
(TJMT, AP 0008545-25.2016.8.11.0064).

O fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 28.2.2022).

“Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”
(STJ,
00011028220198070014).

“[...] Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de [...] droga, impossível a absolvição. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, N.U 1001782-65.2021.8.11.0015).

“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000892-72.2020.8.11.0012 - COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

RECORRENTE:

WANDERSON JÚNIOR CURVO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
WANDERSON JÚNIOR CURVO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da ação penal nº
1000892-72.2020.8.11.0012
, que o condenou
por tráfico de drogas e corrupção ativa a 8 (oito) anos de reclusão e 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa e 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 333 do CP, c/c art. 69 do CP – (ID 117060028).

O apelante suscita nulidade da sentença porque as provas judiciais estariam contaminadas por ilicitude decorrente do acesso aos dados do celular da corré [Vanessa Araújo Leal] sem autorização judicial. No mérito, sustenta que não há provas suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja anulada a instrução processual e a sentença, com consequente absolvição das imputações (ID 117060041).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 117060054).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 119939494).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILICITUDE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita nulidade da sentença sob a assertiva de que as provas judiciais estariam contaminadas pela ilicitude decorrente do acesso ao celular da corré [sem autorização judicial] na fase inquisitorial.

Extrai-se da denúncia que a apreensão de maconha [26 porções de 5g, 21 porções de 2g, 1 porção de 40g, um tablete de 735g e 5 porções de 4,5g -
massa total de aproximadamente
995,1g-], embalagens plásticas, balança de precisão e um aparelho celular [
Marca Xiaomi, Modelo Redmi com 4 câmeras, coloração azul clara na parte trazeira, com capinha transparente
, da codenunciada Vanessa Araújo Leal]
,
decorreu de diligência efetuada [em 01.7.2020] por policiais militares [
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante - ID 117057055-fls.4/5; ID 117057053-fls.8; ID 117057055-fls.1/2)
, após informação de que o apelante [previamente monitorado por tráfico de drogas] teria recebido
“grande quantidade de drogas de uma organização criminosa”
(ID 117057053). Após a apreensão de drogas e no trajeto até sua residência o apelante teria oferecido
“vantagem indevida aos policiais”
[R$ 300,00 em e R$ 200,00 em espécie] para que não o prendessem.

De fato, o acesso aos dados do aparelho celular [sem autorização judicial] foi realizado em 02.7.2020 [um dia após o flagrante], na delegacia de Polícia, pelos policiais civis Osmar de Oliveira Gama, Marilene Tavares Santana de Oliveira e Valério Carvalho da Guarda (ID 117057056).

Não obstante, vejamos.

Em 07.10.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia e reconheceu a ilegalidade dos Anexos Fotográficos e Relatório de Investigação nº 148/2020 decorrentes da extração dos dados do aparelho celular da codenunciada Vanessa Araújo Legal, nos seguintes termos:

“[...] resta confirmado terem os policiais civis manipulado o aparelho celular da denunciada Vanessa, ainda que apenas para visualizar a foto de capa do smartphone.

[...]

Dessa forma, ainda que não acobertada pelas formalidades da Lei n.º 9.296/96, a manipulação de telefone apreendido e análise de dados armazenados pressupõe autorização judicial, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Assim sendo, diante da ausência de demonstração inequívoca de que a denunciada autorizou o manuseio de seu celular ou de prévia autorização judicial para extração de dados do aparelho, imperativo o reconhecimento da ilicitude da prova decorrente da extração de foto do aparelho celular apreendido (ID 35791554, fls. 02).

[...]

Analisado o mencionado relatório de investigação n.º 148/2020 (fls. 18/24-IP), vislumbra-se o registro de diversas fotos dos denunciados com as referências “foto do casal em rede social”, “redes sociais” e “foto rede social”.

Lado outro, não restou suficientemente evidenciada a fonte das imagens supostamente oriundas de redes sociais, mediante o registro de seu endereço eletrônico e a especificação da forma como obtida.

[...]

No caso das supostas fotos obtidas de redes sociais, verifica-se não ter sido identificado o local onde armazenada, mediante demonstração de seu endereço eletrônico, de modo que impossível aferir, no caso, a presença dos princípios básicos da segurança da informação, a saber:
i
ntegridade
(métodos que visam identificar se as informações não sofreram alterações durante o seu processamento ou envio);
disponibilidade
(revisão do acesso à informação para garantir que estejam acessíveis sempre que solicitado por pessoas autorizadas) e
autenticidade
(garantia de que a informação veio da fonte anunciada, de modo que seja possível confirmar sua autoria e originalidade
).

[...]

Nestes termos, por vislumbrar a ilicitude da prova,
ACOLHO
o requerimento formulado pela Defesa e
DECLARO ILEGAL
a prova obtida mediante extração de foto do aparelho celular apreendido sem consentimento da ré ou autorização judicial, bem como a extração de fotos supostamente oriundas de redes sociais sem que se tenha demonstrado a higidez da cadeia de custódia”.
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 117059965)

Em Juízo, os policiais militares
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante
confirmaram que o apelante era monitorado em decorrência de informações que seria traficante [e teria recebido grande quantidade de drogas do “Comando Vermelho”], bem como a apreensão de drogas [995,1g de maconha, fracionados em
26 porções de 5g, 21 porções de 2g, 1 porção de 40g, um tablete de 735g e 5 porções de 4,5g
], embalagens plásticas, balança de precisão
e o oferecimento de vantagem indevida
(ID 117057053-fls.8; ID 117057055-fls.1/2; ID 117057055-fls.4/5; mídias – Ids 11705991 a 11705997).

No caso, os depoimentos dos policiais civis [Osmar de Oliveira Gama, Marilene Tavares Santana de Oliveira e Valério Carvalho da Guarda], que teriam acessado os dados do aparelho telefônico da codenunciada Vanessa Araújo Leal, não foram considerados pelo juiz da causa (Sentença - ID 117060028).

A
“Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas [...] a partir de outra contaminada por ilicitude original”
(STJ, AgRg no HC 695.815/SP), porém a
ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados
“por efeito de repercussão causal”
(STF, RHC 90.376/RJ – Relator: Min. Celso de Mello - 18.5.2007).

Sobre a fonte independente, colhe-se lição doutrinária
:

“S
ignifica que a prova obtida ‘aparenta’ ser derivada de outra, reputada ilícita, porém, em melhor e mais detida análise, deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita
. Deve ser validada. (...).
O importante em relação à prova advinda de fonte independente é a consideração de que, mesmo conectada, de algum modo, à prova ilícita, ela poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 928).

Adotam-se arestos do c. STJ:

“
A condenação do acusado não se baseou [...] nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 30/06/2020)

“Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que
[...] a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado.
"
(AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 04/09/2020).

No mesmo sentido, anote-se julgado deste Tribunal:

“
A despeito da ilegalidade na obtenção de informações resguardadas por sigilo legal diretamente pela autoridade policial, em razão da apreensão do aparelho celular do agente quando de sua prisão em flagrante, ou seja, sem que o acesso aos dados protegidos tenha sido submetido ao crivo judicial, na hipótese dos autos o decreto condenatório foi subsidiado por outros elementos de provas capazes de, por si sós, demonstrar a autoria delitiva imputada ao apelante
. Provadas a autoria e a materialidade delitivas deve ser mantida a condenação do apelante.”
(TJMT, AP 0008545-25.2016.8.11.0064, Ap 73922/2018, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2018, DJE 29/10/2018).

Na essência, a extração de dados do aparelho celular da codenunciada Vanessa de Araújo Leal [efetuada por policiais civis um dia após a prisão em flagrante] não contamina os atos anteriores [apreensão das drogas,
embalagens plásticas, balança de precisão, dinheiro em espécie e cheque] ou os posteriores que não decorrem exclusivamente daqueles [depoimentos dos policiais militares em juízo].

Se
inexistente a relação de causalidade e presentes elementos de convicção autônomos [fonte independente], a instrução processual e a sentença devem ser consideradas válidas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de ilicitude das provas por derivação.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Em dias e horas não especificadas até o dia 1º de julho de 2020, por volta das 09:30hrs, na via pública, próximo à Rua Sarandi, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, Vanessa Araújo Leal e Wanderson Júnior Curvo, com consciência, vontade e unidade de desígnios, se associaram com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na residência do denunciado Wanderson, Vanessa Araújo Leal e Wanderson Júnior Curvo, com consciência, vontade e unidade de desígnios, trouxeram consigo, transportaram, guardaram e tiveram em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 26 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando cada unidade aproximadamente 5 g (cinco gramas) e prontas para o repasse; 11 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando cada unidade aproximadamente uma 2 g (duas gramas) e prontas para o repasse; 1 porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 40 g (quarenta gramas)e pronta para o repasse; um tablete de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 735 g (setecentos e trinta e cinco gramas); 05 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente cada unidade 4,5 g (quatro vírgula cinco gramas) e pronta para o repasse; e 10 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando cada unidade aproximadamente 2 g (duas gramas) e pronta para o repasse.

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, Wanderson Júnior Curvo, com consciência e vontade, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para omitir ato de ofício.

[...]

No dia 1º/07/2020 a Polícia Militar recebeu uma denúncia com a informação de que o denunciado Wanderson havia recebido grande quantidade de drogas de uma organização criminosa.

Assim, os policiais iniciaram diligências quando, por volta das 09:30hrs, na rua Sarandi, no bairro Novo Horizonte, visualizaram uma motocicleta e sob ela duas pessoas com atitudes suspeitas. O condutor da motocicleta, posteriormente identificado como sendo o denunciado Wanderson, e o carona, posteriormente identificado como sendo a denunciada Vanessa, ao notarem a aproximação policial empreenderam fuga.

Durante a fuga a denunciada Vanessa arremessou as porções de drogas que trazia consigo dentro de um veículo automotor que estava estacionado e com as janelas abertas, situação visualizada pelos policiais. Logo após os policiais conseguiram realizar a abordagem da dupla e durante a revista pessoal a Guarnição Policial localizou no bolso do denunciado Wanderson uma porção de substância entorpecente análoga à maconha.

Ao verificar o que havia sido dispensado pela denunciada no veículo estacionado, a Polícia Militar localizou diversas porções de substância entorpecente análogas à maconha, prontas para o repasse.

Em complementação às diligências, a Guarnição Policial se deslocou até a residência do denunciado Wanderson em razão da suspeita de que no local havia grande quantidade de entorpecentes armazenada.

No caminho até a sua residência e na tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, o denunciado Wanderson ofereceu vantagem indevida aos policiais, qual seja, a entrega de um cheque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) emitido por João Alves Freitas, R$200,00 (duzentos reais) em espécie e alguns eletrodomésticos como contrapartida para os policiais não o prenderem.

Ao chegarem na residência do denunciado os policiais iniciaram o procedimento de busca, oportunidade em que localizaram um tablete de substância entorpecente análoga à maconha do tipo “skank” pesando aproximadamente 706 g (setecentos e seis gramas), diversos “papelotes” (porções de drogas) embalados em saquinhos “zip-lock” e prontos para o repasse, diversas embalagens plásticas, uma balança de precisão, a quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em espécie e um cheque no valor de R$300,00 (trezentos reais) emitido por João Alves Freitas.

No total, foram apreendidas durante as diligências 26 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando cada unidade aproximadamente 5 g (cinco gramas); 11 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando cada unidade aproximadamente uma 2 g (duas gramas); 1 porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 40 g (quarenta gramas); um tablete de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 706 g (setecentos e seis gramas); 05 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente cada unidade 4,5 g (quatro vírgula cinco gramas) e 10 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando cada unidade aproximadamente 2 g (duas gramas).

Laudo Definitivo de Constatação de Substância Entorpecente juntado às fls. 63/67-IP.”
(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça – ID 117057062)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas está comprovada por meio do: auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/03-IP), boletim de ocorrência n.º 2020.154660 (fls. 04/05-IP), autos de apreensão (fls. 12/14-IP e 17-IP) e Laudos Periciais n.º 310.2.04.2020.007362-01 (ID 35791560, fls. 01/06) e 3.14.2020.68122-01 (ID 43099319).

Segundo Laudo Pericial n.º 310.2.04.2020.007362-01 (preliminar), foram encaminhadas para a perícia as seguintes substâncias:

1.

Amostra A
: um tablete de material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanha, constituído por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, lacrado à vácuo em um saco plástico transparente que, por sua vez, estava envolto em diversas camadas de filme plástico transparente, similar a filme PVC.

2.

Amostra B
: 27 (vinte e sete) envelopes plásticos transparentes, com sistema de lacre tipo
zip-lock
de cor verde, contendo material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanha, constituído por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionados em uma sacola plástica de cor predominantemente branca, com o logotipo de um supermercado.

3. Amostra C
: 10 (dez) envelopes plásticos transparentes, com sistema de lacre tipo
zip-lock
de cor vermelha, contendo material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanha, constituído por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionados em uma sacola plástica de cor predominantemente branca, com o logotipo de um supermercado.

4. Amostra D
: 04 (quatro) envelopes plásticos transparentes, com sistema de lacre tipo
zip-lock
de cor verde, e 01 (uma) trouxa plástica transparente, também lacrada por um nó em sua extremidade, contendo material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanha, constituído por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionados em uma sacola plástica transparente, lacrada por um nó em sua extremidade.

5. Amostra E
: 10 (dez) envelopes plásticos transparentes, com sistema de lacre tipo
zip-lock
de cor vermelha, contendo material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanha, constituído por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionados em uma sacola plástica transparente, lacrada por um nó em sua extremidade.

6. Amostra F
: um tablete de material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanha, constituído por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionado em uma sacola plástica de cor predominantemente branca.

A massa bruta total aferida é 995,1 g (novecentas e noventa e cinco gramas e cem miligramas).

Segundo Laudo Pericial n.º 3.14.2020.68122-01 (definitivo), a substância apreendida foi submetida a perícia, cuja conclusão foi positiva para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha), listada na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, como planta que pode originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, sendo seu uso proscrito no Brasil.

Passo à análise da
autoria
.

Analisadas a prova oral produzida em juízo, desconsiderando-se a prova declarada ilícita, verifico haver restado comprovado que, em 1º de julho de 2020, por volta das 09h30min, na Rua Sarandi, bairro Novo Horizonte, o réu Wanderson trouxe consigo/transportou algumas porções de maconha, sendo que, ao avistar a viatura da Polícia Militar, arremessou um pacote com o entorpecente no interior de um veículo.

Uma ou duas porções de drogas permaneceu em um dos bolsos do réu Wanderson e foi localizada no procedimento de busca pessoal.

O policial militar Sgt. Passílio localizou a droga dispensada por Wanderson no interior do veículo.

Em seguida, os policiais militares se dirigiram até a residência de Wanderson, onde localizaram mais drogas, além de uma balança de precisão, dinheiro em espécie e uma cártula de cheque.

As versões dos fatos apresentadas pelos réus não foram demonstradas por estes e também não encontram amparo no conjunto probatório, de modo que não merecem credibilidade.

Por outro lado, os fatos narrados pelos policiais são harmônicos entre sim e também com as provas, de modo que são aptos a ensejar o édito condenatório.

As circunstâncias do fato, a quantidade de droga apreendida, a forma como embalada a droga, isto é, em porções individuais armazenadas em saquinhos tipo zip-lock e trouxinha, bem como a apreensão de uma balança digital, demonstram que a droga apreendida em poder de Wanderson mão se destinava ao consumo próprio, mas sim à mercancia.

Desta forma, resta evidenciado que Wanderson José Curvo praticou o crime de tráfico de drogas nas modalidades trazer consigo/transportar e guardar/ter em depósito.

Não tendo sido demonstrada nenhuma causa de exclusão da tipicidade ou da culpabilidade ou ainda causa extintiva da punibilidade, a condenação de Wanderson é medida que se impõe dadas as provas produzidas em seu desfavor.

[...]

4. DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – IMPUTADO AO RÉU WANDERSON JÚNIOR CURVO

Narrou a denúncia ter o réu Wanderson Junior Curvo, em 1º.07.2020, por volta das 09h30min, na via pública, próximo à Rua Sarandi, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, com consciência e vontade, oferecido vantagem indevida, consistente em um cheque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) emitido por João Alves Freitas, R$200,00 (duzentos reais) em espécie e alguns eletrodomésticos, aos policiais militares responsáveis pela abordagem, para omitir ato de ofício, isto é, não efetuarem a prisão do acusado.

O réu se limitou a negar a autoria, dizendo não possuir condição financeira para subornar os policiais.

Os policiais militares Sgt. Passilio e Sd. Cavalcante, em juízo, narraram que o réu, ao perceber que sua residência foi identificada, passou a oferecer-lhes a vantagem indevida descrita na denúncia para que não ingressassem na residência e, por consequência, efetuassem a prisão e apreensão dos objetos ilícitos.

Como se verifica, a conduta típica e antijurídica descrita na denúncia e imputada ao réu Wanderson restou suficientemente demonstrada pela prova produzida em juízo, de modo que a condenação de Wanderson é medida que se impõe.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de:

[...]

-
CONDENAR

WANDERSON JÚNIOR CURVO
, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e do artigo 333 do Código Penal.
”

(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 117060028)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 117057053-fls. 2/3), Boletim de Ocorrência 2020.154660 (ID 117057053-fls. 4/7); Termo de Apreensão nº 105.3.2020.9724 (ID 117057055-fls. 6/8); Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 117057055-fls. 9; (ID 117057056-fls. 1) e Laudo Pericial Definitivo nº 310.2.04.2020.007362-01 (ID 117057059-fls. 9/11; (ID 117057060-fls. 1/6).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Tiago dos Santos Passilio do Nascimento (ID 117057053-fls.8; ID 117057055-fls.1/2) e Daniel Pereira Cavalcante (ID 117057055-fls.4/5), da testemunha João Alves Freitas (ID 117057060-fls.7/8), da codenunciada Vanessa Araújo Leal (ID 117057057-fls.9/11) e interrogado o apelante (ID ID 117057057-fls.9/11).

Em Juízo,
colheram-se os depoimentos dos policiais militares Tiago dos Santos Passilio do Nascimento (IDs 117059991 a 117059994) e Daniel Pereira Cavalcante (IDs 117059995 a 117059997), dos policiais civis Marilene Tavares Santana de Oliveira (IDs 117059998 a 117060001), Valério Carvalho da Guarda (IDs 117060002 a 117060004) e Osmar de Oliveira Gama (IDs 117060005 a 117060006), da codenunciada Vanessa Araújo Leal (IDs 117060009 a 117060011) e interrogado o apelante (IDs 117060012 a 117060015).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
em 1º.7.2020, por volta das 09h30min, na Rua Sarandi, bairro Novo Horizonte, o apelante trouxe consigo/transportou e guardava/tinha em depósito
26 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando cada unidade aproximadamente 5 g (cinco gramas); 11 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando cada unidade aproximadamente uma 2 g (duas gramas); 1 porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 40 g (quarenta gramas); um tablete de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 706 g (setecentos e seis gramas); 05 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente cada unidade 4,5 g (quatro vírgula cinco gramas) e 10 porções de substância entorpecente análoga à maconha pesando cada unidade aproximadamente 2 g (duas gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

diversas embalagens plásticas e uma balança de precisão.

- na mesma data, ofereceu vantagem indevida
[R$ 300,00 em e R$ 200,00 em espécie]
aos policiais militares
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante
para omitirem ou retardarem ato de ofício [não ingressarem na residência e não efetuarem a prisão em flagrante e apreensão dos objetos ilícitos].

-
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento
[policial militar], em Juízo, confirmou seu depoimento na fase policial; há tempos recebiam várias denúncias em
relação a pratica do crime de tráfico de drogas pelo apelante; o apelante foi preso várias vezes por este e por outros crimes; as denúncias deixavam clara a participação do apelante no crime de tráfico de drogas e na facção criminosa Comando Vermelho de Nova Xavantina; no dia dos fatos, estavam fazendo rondas próximo à casa do apelante quando notaram a motocicleta com dois ocupantes saindo da casa, sendo que a passageira não utilizava capacete; ao se aproximarem para fazer a abordagem, perceberam que era o apelante, que ao perceber que seria abordado pela policia militar, tentou se evadir; percebeu que o apelante colocou a mão por dentro da roupa e tirou um pacote que estava em seu poder; o apelante era o condutor da motocicleta e jogou o pacote em um veículo que estava com as janelas abertas; em seguida, alcançamos o apelante e, ao verificar o pacote, constataram se tratar de algumas porções de maconha embaladas para a venda; durante a revista pessoal do apelante, encontraram mais drogas e alguns pertences; diante desses fatos, deu voz de prisão ao apelante; em seguida, se dirigiram para a residência de onde o apelante havia saído com a corré Vanessa Araújo Leal; não soube dizer qual a relação existente entre eles, isto é, se são companheiros, namorados, etc; quando o apelante percebeu que iriam ingressar na residência, passou a oferecer vantagem indevida para a guarnição policial, dizendo que a droga pertenceria ao Comando Vermelho e que iria ficar ruim para ele; mesmo depois de preso, reiterou o oferecimento de vantagem indevida à guarnição policial, pois dizia que teria mais drogas na residência e pretendia ser solto; no interior da residência foram encontradas mais drogas, incluindo um tablete grande de maconha, com peso de 800 a 900 gramas, uma balança de precisão, documentos pessoais e outros objetos; a vantagem indevida oferecida pelo apelante era dinheiro, um cheque e aparelhos eletrônicos existentes na residência; o apelante dizia que a droga pertencia à facção criminosa Comando Vermelho e estava em seu poder, mas não disse qual seu posto na hierarquia da facção criminosa; segundo informações obtidas, o apelante se identificava como “disciplina” da facção criminosa, contudo não tem como provar tal informação; foi apreendido dinheiro “picado”, contudo o depoente não se recorda se o numerário estava na posse do apelante ou na residência; também foram apreendidos um ou dois invólucros de drogas na posse do apelante, dos quais este não conseguiu se desvencilhar, além da droga que foi jogada no carro; pelo que se recorda, chegaram a pesar toda a droga apreendida, cujo peso aproximado era de um quilo; não tinha conhecimento da participação da codenunciada Vanessa Araújo Leal no crime de tráfico de drogas, esclarecendo que não a conhecia até o momento da abordagem; enquanto estavam registrando o boletim de ocorrência, o apelante afirmou ser proprietário da droga, que a codenunciada era apenas sua “ficante” e que esta não tinha relação com a droga; em seguida, ao perceber que os policiais continuaram com a ocorrência, o apelante pediu para a codenunciada assumir a responsabilidade por toda a droga, a fim de que não respondesse pelos fatos, haja vista possuir outras passagens policiais; pelo que sabe, a codenunciada não tem ficha criminal; foi registrado no boletim de ocorrência que a droga é do tipo “Skank”, também chamada de super maconha; o apelante resistiu à prisão, tendo sido necessário o uso da força para algemá-lo e prendê-lo, contudo aquele não agrediu a guarnição policial com socos; acredita que a motocicleta foi apreendida pelo delegado, pois era utilizada pelo réu para a prática do crime de tráfico de drogas e este é o procedimento, contudo não tem certeza; não se recordou se chegaram a indagar a codenunciada sobre a propriedade da droga, pois esta falou muito pouco e o apelante, no primeiro momento, assumiu a propriedade de toda a droga; não foi encontrada nenhuma droga em poder da codenunciada no momento da prisão e ela não ofereceu nenhuma vantagem indevida à guarnição policial; sobre as denúncias referidas inicialmente, esclarece que são denúncias que se perduram ao longo de muito tempo sobre o apelante e não foram feitas via 190, mas em situações de abordagem em que pessoas conversam com os policiais pessoalmente, por conta da questão do medo das represálias que acontecem com quem eles chamam de “X9”, que são pessoas que denunciam os traficantes; no dia dos fatos, tinham recebido denúncia de que havia chegado uma quantidade de drogas grande no município e que uma grande quantidade estaria com o apelante, por ele ser um dos “disciplinas” [gerentes e coordenam algumas bocas de fumo]; nenhuma dessas denuncias foi feita via 190 ou por
Whatsapp
, mas pessoalmente; os policiais militares iriam monitorar o apelante, contudo a abordagem coincidiu com as circunstâncias das denúncias, de estarem próximo à casa dele e de tê-lo visto saindo de casa; só ingressaram na casa do apelante por terem previamente apreendido certa quantidade de entorpecente; sobre a abordagem, viram a passageira da motocicleta, no caso a codenunciada Vanessa Araújo Leal, com o capacete acima da cabeça; quando se aproximaram para fazer o alerta da abordagem, para que a codenunciada colocasse o capacete corretamente, perceberam que era o apelante; quando ele viu a viatura se aproximando, tentou se evadir da abordagem; Emitiram ordem de parada com sirenagem, sinal de luz e intermitente; neste momento, viram o apelante colocar a mão dentro da roupa, tentando se desvencilhar do pacote de drogas; inicialmente pensaram que era uma arma de fogo que apelante estava tentando pegar para revidar a guarnição; no momento que o viram jogando o pacote no carro, perceberam que não era uma arma de fogo; em seguida, conseguiram pará-lo e identificar que aquele pacote que foi retirado do corpo era maconha tipo “Skank”, inclusive tinha mais um pouco com o ele, além do que já havia jogado; não se recordou das características do veículo em que o réu jogou o pacote com as drogas; estavam próximos quando o pacote foi jogado no veículo; o PM
Daniel Pereira Cavalcante
ficou o apelante, enquanto o depoente foi até o carro e pegou o pacote; o apelante ofereceu a vantagem indevida no momento em que identificaram a residência e iriam ingressar no imóvel; a residência aparentava ser habitada e tinha móveis; não soube dizer se o apelante tinha ou tem outra residência, pois a casa onde fizeram a abordagem tinha documentos pessoais, pertences pessoais, utensílios de uma residência normal e ele possuía as chaves do local; a casa foi identificada porque estavam fazendo ronda e viram a motocicleta saindo dela; inicialmente identificaram a codenunciada Vanessa Araújo Leal com o capacete colocado de forma inadequada; o apelante foi identificado quando se aproximaram da motocicleta (
ID 117057053-fls.8; ID 117057055-fls.1/2; mídias - IDs 117059991 a 117059994);

-
Daniel Pereira Cavalcante [policial militar], na fase policial e
em Juízo, afirmou que
conhece apenas o apelante em razão de abordagens e denúncias anteriores; fazia um ano que o depoente estava lotado em Nova Xavantina, sendo que, assim que chegou na comarca, foi realizada uma operação pela polícia civil na antiga casa do apelante, onde este foi preso; os usuários de drogas sempre comentam que o apelante estaria traficando na cidade; havia comentários de que ele é integrante da facção Comando Vermelho, contudo não há provas, apenas várias denúncias; no dia dos fatos, coincidiu de terem recebido uma denúncia de que havia chegado uma quantidade de entorpecente para o apelante e que este estaria fazendo a venda; estavam fazendo rondas próximo à casa dele, ocasião em que o viram saindo da casa com uma mulher; ao fazerem a abordagem, ele desobedeceu a ordem de parada e colocou a mão na cintura; o depoente estava como motorista da viatura e disse para o Sgt.
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento

ficar atento, pois poderia ser arma de fogo; não era arma de fogo; o apelante tentou andar mais rápido com a motocicleta e dispensou um pacote em um veículo estacionado com o vidro aberto; acredita que o apelante não percebeu que os policiais viram ele dispensando o pacote no citado veículo e parou a motocicleta cinco metros à frente do carro; após a abordagem permaneceu com o apelante e a codenunciada Vanessa Araújo Leal enquanto o Sgt
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento

foi conferir o pacote dispensado, verificando se tratar de entorpecente embalado e pronto para a venda; era maconha tipo “Skank”, havendo mais de dez invólucros da droga; em seguida, foi dada voz de prisão, tendo o apelante questionado a ação policial (ficou boquejando) e apresentado resistência passiva; após imobilização do apelante, foi realizada busca pessoal, ocasião em que foi localizada a chave da residência, além de um ou dois invólucros da mesma droga que tinha sido dispensada; em seguida, foram à residência do apelante e localizaram mais entorpecentes; quando chegaram ao imóvel, o apelante pensou que não sabiam qual seria sua residência, mas quando foi identificada, este passou a fazer ofertas de vantagens indevidas para a guarnição policial não ingressar na residência, pois havia mais drogas no local; feita a busca na residência, encontraram mais entorpecente; a vantagem indevida oferecida pelo apelante consistia em dinheiro, cheque e aparelhos eletrônico; não sabe do envolvimento da codenunciada Vanessa Araújo Leal com o tráfico de drogas, contudo, na residência onde ambos residiam foi encontrado entorpecente, de modo que o depoente entende que ela é conivente; a codenunciada disse que não tinha passagens policiais e só foi conduzida à delegacia de polícia em razão das drogas localizadas na residência, pois no momento da abordagem não portava entorpecentes; no quartel, o apelante disse que codenunciada não tinha envolvimento com a droga e seria apenas sua “ficante”; ela também disse que estava “ficando” com o apelante, contudo o depoente não se aprofundou no relacionamento deles; as denúncias foram recebidas pessoalmente pelo comandante do depoente; segundo as denúncias, havia chegado grande quantidade de entorpecente e “uma quantia boa” havia ficado com o apelante; em razão de tais informações, passaram a monitorar o local; não houve perseguição prolongada; a viatura estava próxima à moto, pois o apelante não conseguiu fugir por muito tempo; parecia que o intuito dele era dispensar o pacote, pois logo em seguida ele parou; se recorda que se tratava de um carro escuro, aparentando uma Saveiro ou Parati antiga; a guarnição policial era composta pelo depoente e pelo Sgt.
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento
, os quais utilizaram a viatura Pálio; é possível aos policiais que se encontram no interior da viatura ouvir o que os presos conversam no camburão e também ver estes, pois o que separa os dois espaços da viatura é apenas uma grade; o apelante ofereceu vantagem indevida aos policiais assim que identificaram a residência que aquele havia saído; acredita que o entorpecente estava na sala, contudo não tem certeza; não foi trabalhosa a localização da droga, que estava exposta
(ID 117057055-fls.4/5, mídias - IDs 117059995 a 117059997).

-
Marilene Tavares Santana de Oliveira [policial civil], em juízo
narrou que a polícia militar entregou o apelante e a codenunciada Vanessa Araújo Leal à Autoridade Policial, que lavrou o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico; durante os interrogatórios extrajudiciais, ambos negaram a participação da codenunciada no tráfico; foram feitas diligências que demonstraram que a codenunciada também estava praticando o crime de tráfico, na companhia do apelante; que a depoente recebeu a droga na forma como registrada no auto de constatação preliminar, esclarecendo que haviam invólucros de drogas embalados em trouxinhas e em embalagens tipo “zip-lock”; o responsável pela apreensão da droga foi a polícia militar; o apelante possui várias passagens policiais; a codenunciada Vanessa Araújo Leal veio de outro Estado e não se recorda se ela assumiu a propriedade da droga, contudo, segundo o apelante, ela não tinha participação no tráfico; não sabe informar a quantidade de droga apreendida, contudo se recorda de que eram várias trouxinhas ou papelotes; não se recorda se havia algum tablete; que a codenunciada e o apelante estavam sendo investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a polícia militar os prendeu com a droga
(mídias - IDs 117059998 a 117060001)
;

- Valério Carvalho da Guarda e Osmar de Oliveira Gama [policiais civis], em juízo, pouco contribuíram por não estarem na delegacia no momento da prisão e não terem presenciado a entrega dos objetos apreendidos
(mídias - IDs 117060002 a 117060004 e IDs 117060005 a 117060006);

- Vanessa Araújo Leal [codenunciada], em seu interrogatório judicial, asseverou
ter se mudado para Nova Xavantina para trabalhar “na noite”, tendo conhecido o apelante em uma boate; ele a tirou da boate para iniciarem um relacionamento e morarem juntos; não tinha conhecimento de que apelante era envolvido com drogas; morou com o apelante menos de um mês; suas filhas não vieram para Nova Xavantina em sua companhia; na manhã do dia dos fatos, pediu para o apelante para a levar para a academia; no caminho, aconteceu a abordagem, contudo a não sabia de droga nenhuma; não portava droga; não sabe dizer se foi apreendida droga com o apelante; entrou na residência quando os policiais foram até o local, pois também residia ali; tomou conhecimento de que foi apreendida droga na residência, contudo não sabia onde o entorpecente estava; foram abordados logo após saírem de sua residência; não portava embalagem de drogas e não viu o apelante arremessando tal objeto, esclarecendo que os fatos ocorreram muito rápido; afirmou ser usuária de drogas, esclarecendo que não sabia do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas; nunca fez tratamento para seu vício em drogas; a moto apreendida pertencia ao casal, mas havia sido adquirida pelo apelante; não viu nenhum pacote de drogas por ocasião da abordagem pela policia militar quando estavam na motocicleta; não viu o veículo onde a droga teria sido supostamente dispensada, pois os fatos ocorreram rapidamente e entrou em desespero, pois nunca tinha sido abordada; na abordagem, os policiais mandaram deitar ao chão, ocasião em que as chaves da residência caíram; os policiais pegaram as chaves e os celulares; retornaram para a residência e, após tentar abrir todas as casas, conseguiram abrir a sua casa; as chaves da casa estavam consigo; os policiais testaram as chaves em todas as casas, até encontrar a sua casa; confirmou que os policiais a visualizaram, juntamente com o apelante, saindo de casa, sendo que ainda estava colocando o capacete quando foram abordados; não houve fuga; obedeceram a ordem de parada imediatamente; os policiais determinaram seu retorno para casa; não presenciou o apelante oferecendo dinheiro para os policiais militares; o apelante nunca comentou sobre eventual desavença com policiais
(mídias - IDs 117060009 a 117060011)
.

-
WANDERSON JUNIOR CURVO

[apelante], interrogado em Juízo, afirmou que não
tentou subornar os policiais militares, pois não tinha condição financeira para tanto; parou a moto quando foi dada a ordem de parada, tendo agido tranquilamente; não ter visto ninguém jogando drogas no interior de veículo; a codenunciada Vanessa Araújo Leal era sua cliente de tatuagem e não sua namorada ou companheira; que levou a codenunciada até sua casa para pegar mais dinheiro para custear a tatuagem; não morava naquela casa, mas no estúdio de tatuagem; ficou do lado de fora esperando a codenunciada sair; nunca manteve relacionamento amoroso com ela; não viu a codenunciada portando drogas; não chegou a fazer a tatuagem nela; acredita que os policiais estão lhe incriminando por conta de seu passado, pois tem outras passagens policiais; não sabe quem arremessou drogas dentro de um veículo, pois estava conduzindo a moto; quando parou a motocicleta, os policiais chegaram lhe agredindo, inclusive na presença de muitas pessoas que estavam próximo ao local dos fatos, pois era por volta das 07 horas; não sabe o nome de nenhuma testemunha que presenciou os fatos; no momento da busca realizada na residência, o apelante permaneceu dentro do camburão e não teve oportunidade de conversar com ninguém; quando foi colocado dentro da viatura, os policiais disseram que estava “ferrado”; duas semanas antes dos fatos, os policiais falaram para o apelante sumir da cidade, contudo não pode acatar tal ordem por estar cumprindo pena nesta comarca; os policiais não estão sendo verdadeiros e estão prendendo várias pessoas inocentes; todos os policiais civis e militares de Nova Xavantina não gostam do apelante por causa de seu passado; tem o costume de levar suas clientes até suas casas ou, quando os maridos são ciumentos, o depoente faz as tatuagens nas casas das clientes. Os clientes pagam metade do valor da tatuagem antecipadamente, para agendar
(IDs 117060012 a 117060015).

Dito isso, vejamos.

A averiguação [pela equipe da Polícia Militar] de
informações de que o apelante seria traficante [faccionado ao Comando Vermelho] e teria recebido grande quantidade de drogas
resultou na apreensão de
aproximadamente
995,1g de maconha em
sua posse e também
na residência, situada na Rua Sarandi, bairro Novo Horizonte, Nova Xavantina
/MT

(ID 117057053-fls.8; ID 117057055-fls.1/2; ID 117057055-fls.4/5; mídias – Ids 11705991 a 11705997).

Frise-se que, foram apreendidas embalagens plásticas, balança de precisão e a maconha estava fracionada em dezenas de porções menores [
26 porções de 5g, 21 porções de 2g e 5 porções de 4,5g]
prontas para a venda e outras maiores [
1 porção de 40g e um tablete de 735g
], a corroborar a informação de traficância recebida pelos agentes policiais.

A forma de acondicionamento das drogas [porções pequenas e tabletes],
somada à apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar os entorpecentes durante o preparo [balança de precisão e plástico filme],
confirmam a mercancia ilícita, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 28.2.2022).

O
envolvimento do apelante, no tráfico, resulta comprovado
pelas apreensões e pelas provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório.

O oferecimento de vantagem ilícita [R$ 300,00 em cheque e R$ 200,00 em espécie, para não realizarem a busca domiciliar e não o prendessem em flagrante] está comprovado pelos depoimentos dos policiais militares [
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante
], bem como pela apreensão do cheque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 212,00 (duzentos reais) em espécie (
Termo de Apreensão - ID 117057055-fls. 6/8 – itens 8 e 9)
.

Acerca da força probatória do depoimento de agentes públicos, decidiu o c. STJ:

“Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”
(STJ,
00011028220198070014, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020).

Recentemente, esta e. Câmara decidiu que:

“[...] Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de [...] droga, impossível a absolvição. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMT, N.U 1001782-65.2021.8.11.0015, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, DJE 01/09/2021)

Enfim, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse quadro, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas e corrupção ativa deve ser mantida
.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022